Tribunal: TJES
Processo: 5003706-25.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-25.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE LOPES CORREIA registrado(a) civilmente como ARLINDO LOPES CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003706-25.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARLINDO LOPES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). Segundo os fatos, a acusada abordou a vítima em um ponto de ônibus e, mediante o uso de um objeto perfurante contra sua cintura, subtraiu um aparelho celular. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito, pleiteia a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade quando a condenação se ampara em outros elementos de prova; (II) verificar se o acervo probatório, composto por confissão e depoimento da vítima, é suficiente para manter a condenação; (III) estabelecer se houve bis in idem na fixação da pena-base ou carência de fundamentação na terceira fase da dosimetria; (IV) determinar o valor dos honorários devidos ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A irregularidade no reconhecimento fotográfico não macula a ação penal quando a autoria é demonstrada por fontes de prova independentes e robustas.

4.
A confissão espontânea da ré em juízo, confirmando a subtração e o uso de instrumento perfurante, supre eventuais vícios da fase inquisitorial.

5.
O depoimento linear da vítima, corroborado por relatório de imagens e monitoramento eletrônico, constitui prova idônea para o decreto condenatório, dada a especial relevância da palavra do ofendido em crimes patrimoniais.

6.
Os maus antecedentes justificam a elevação da pena-base quando fundamentados em condenações transitadas em julgado distintas daquelas utilizadas para fins de reincidência.

7.
A aplicação da majorante pelo emprego de arma branca no patamar mínimo legal (1/3) dispensa fundamentação exaustiva, não incidindo o óbice da Súmula nº 443 do STJ, que veda o aumento superior ao mínimo apenas com base no número de causas de aumento.

8.
O regime inicial fechado mostra-se imperativo em razão da reincidência da ré e do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

9.
O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários pela apresentação de razões recursais, observados os critérios de zelo profissional e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido. Arbitrados honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de pessoas em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se esta estiver amparada em provas independentes e idôneas produzidas sob o crivo do contraditório.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui alto valor probatório, especialmente quando em consonância com a confissão do réu e demais indícios eletrônicos ou testemunhais.

3. Não configura violação à Súmula nº 443 do STJ a aplicação da fração mínima de aumento prevista para o roubo majorado quando devidamente comprovada a causa de aumento.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, art. 59 e art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 616.546/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.04.2021.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.10.2020.

STJ, Súmula nº 443.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003706-25.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARLINDO LOPES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar,
ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda,
depoimento judicial da vítima sob contraditório e a confissão judicial da ré
.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ALINE
LOPES CORREIA
(
registrada civilmente como ARLINDO
) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa.

Narra a inicial que, em 18 de outubro de 2022, por volta das 11h, nas imediações da Avenida Sílvio Ávidos, em Colatina/ES, a apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca ou objeto perfurante), subtraiu o aparelho celular da vítima Vanuza Demuner Gomes. Ao fim da instrução criminal, foi condenada na forma especificada anteriormente.

Em razões recursais
(
id. nº 17869029
)
, a defesa busca a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na fixação da pena-base e falta de fundamentação no aumento da terceira fase.
Por fim, pede expedição de certidão de atuação de advogado dativo.

Pois bem.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por intermédio de relatório de imagens, que capturou dinâmica delitiva, e por prova oral colhida em juízo.

A vítima Vanuza Demuner Gomes narrou, de forma linear e coerente, a abordagem sofrida em ponto de ônibus, oportunidade em que a agressora encostou um objeto perfurante em cintura para exigir entrega de celular.

O emprego de arma branca restou evidenciado tanto pelo relato da ofendida, que mencionou faca, quanto pela confissão da apelante, que admitiu o uso de ferro pontiagudo.

Ao abordar a ofendida em ponto de ônibus, a apelante intensificou a pressão do instrumento perfurante contra a cintura desta para compelir a imediata entrega do aparelho celular. Consumado o crime, a acusada evadiu-se do local seguindo em direção à farmácia situada nas imediações.

A autoria delitiva é igualmente certa e recai sobre recorrente, ante a confissão judicial espontânea, ocasião em que ré admitiu a prática da subtração e o emprego de um ferro pontiagudo.

A vítima confirmou a execução direta por apenas uma pessoa, descrevendo minuciosamente vestimentas compostas por blusa azul, gorro preto e bolsa a tiracolo.

O monitoramento eletrônico corroborou a presença de ré em momentos adjacentes ao fato, fornecendo suporte extrínseco necessário ao decreto condenatório.

Nesta linha, a atuação policial orientou-se por dados concretos fornecidos pela ofendida logo após evento, resultando em localização da acusada com base em características físicas descritas.

A individualização da conduta, com exclusão de responsabilidade de corréu por insuficiência de provas, reforça o rigor técnico e segurança jurídica da análise procedida pelo juízo de origem, que constatou atos executórios praticados exclusivamente por Aline.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação
à
acusad
a
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

No tocante à dosimetria da pena, a tese defensiva de que a pena-base teria sido exasperada com fundamento em circunstância inerente ao tipo penal
(
uso de violência ou arma branca
)
não encontra amparo nos autos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante foi categórico ao afirmar que apenas os maus antecedentes se mostravam desfavoráveis à apelante.

Com efeito, restou consignado na sentença que Aline possui sete condenações anteriores transitadas em julgado, tendo o juízo de origem utilizado uma delas para majorar a pena na primeira fase, enquanto as demais vetoriais foram consideradas neutras ou favoráveis.

Dessa forma, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa decorreu de fundamento concreto e individualizado, qual seja, o histórico criminal da ré, e não da violência própria do delito de roubo ou da gravidade genérica do crime.

No que concerne à alegada insuficiência de fundamentação na terceira fase da dosimetria e suposta afronta ao Enunciado nº 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal não comporta acolhimento, porquanto amparada em premissa fática equivocada.

Argumenta a defesa que a pena teria sido majorada no patamar de 3/8 sem lastro em elementos concretos, restringindo-se à mera indicação numérica de causas de aumento.

Todavia, o exame da sentença revela que o magistrado de origem reconheceu a incidência de uma única majorante, relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal).

A
ratio essendi
do verbete sumular invocado veda a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal apenas com base na quantidade de causas de aumento, sem motivação idônea, circunstância que manifestamente não se amolda à hipótese dos autos.

No caso vertente, a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão demonstra que o incremento realizado foi, em substância, compatível com a fração mínima ordinária de 1/3 (um terço), não atingindo o patamar de 3/8 sustentado pela apelante.

Portanto, inexistindo a aplicação de critério puramente quantitativo ou exasperação injustificada, a dosimetria observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, restando sobejamente fundamentada pela presença de instrumento perfurante apto a intensificar a grave ameaça.

Por fim, o regime inicial fechado é imperativo, considerando o
quantum
da pena aplicada e a condição de reincidente da ré, conforme preceitua o art. 33 do Código Penal.

Inviável, outrossim, a suspensão condicional da pena ou a substituição por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais subjetivos e do patamar da reprimenda.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor
do
Dr. Fabio Lúcio de Azevedo (OAB/ES 37.950)
,
advoga
d
o
nomead
o
para patrocinar a defesa d
a

ré

neste recurso de
a
pelação.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios ao advogado dativo.